Tribunal: CARF
Processo: 13639.000023/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000023/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.734 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
JOSÉ ROCHA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2004
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DATAS
DE
INÍCIO E DE
CONCLUSÃO. PERÍODO DECADENTE.
Identificadas, nos termos da legislação correlata, as datas de início e conclusão
de uma obra de construção civil, deve ser reconhecido o período decadente que
corresponde aquele em que já tenha se exaurido o lapso temporal de cinco anos
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou, contra o contribuinte acima identificado, a
notificação fiscal de lançamento de débito DEBCAD no 37.109.262-0, referente a contribuições
previdenciárias da parte empresa, da complementação das prestações por acidente de trabalho e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa decorrentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000023/2008-25
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

dos riscos ambientais do trabalho, e ainda das outras entidades (terceiros), no valor principal de
R$ 1.428,67, acrescido de multa e juros, nos termos do relatório de fls. 18/20.
O fato gerador está na apuração do Aviso para Regularização de Obra (ARO), do
imóvel de matrícula 33.500.01200/68, com área construída de 145,87 m2.
Ciência postal do lançamento em 24/12/2007, fls. 24.
O contribuinte formalizou impugnação em 15/1/2008, fls. 26/27, em que afirma a
data do início da edificação em 1979 e da conclusão em 1990, de imóvel com pavimento térreo
(63,87 m2), pavimento superior (82 m2). Apresenta:
- Alvará de aforamento, com comprovante de pagamento em 12/3/1979;
- Comprovante de pagamento do imposto territorial, taxa de expediente e tarifa de
água em 6/5/1979;
- Comprovante de pagamento de tarifa de ligação de rede de esgoto em 6/8/1979;
- Comprovante de pagamento de impostos dos exercícios 1980, 81 e 82;
- Notas fiscais da empresa Matercon – Materiais para Construção Ltda e da
empresa Areião do Porto;
- Comprovante de pagamento de taxa de ligação da rede energia elétrica e os
comprovantes de consumo dos meses de 10/79, 7/80, 12/80, 2/81, 3/81, 4/81, 5/81, 6/81 e 7/81; e
- Comprovante de pagamento do imposto territorial do exercício de 1985 e do
imposto predial e territorial, taxas e tarifas de 1990, 91, 92 e 94.
A autoridade julgadora de primeira instância devolveu os autos à unidade
preparadora para:
2.1. juntar o ARO referido às fls. 17, item 5;
2.2. verificar junto ao Município de Astolfo Dutra (Prefeitura) e ao contribuinte a
autenticidade (contemporaneidade material) dos documentos de fls. 27 (certidão da
PMAD com data de 28/06/1990) e de fls. 41 (Ficha de Cadastro Imobiliário Municipal)
com lançamentos do imposto predial nos anos de 1990 a 1996 e com a metragem de
constmção no verso e que essas informações não fazem referência ao ténnino da obra,
averbação, habite-se, etc, que possam configurar o término da construção no ano de
1990 ou em outra data que se possa concluir pela decadência. O último documento (fls.
41) em seu anverso não contém a metragem do imposto predial lançado. Verificar
também se há continuidade de lançamento contemporâneo aos fatos do imposto predial
a partir de 1997 em outra ficha do Cadastro Imobiliário).
2.3. Rogamos ainda seja informado pela auditoria fiscal os elementos que serviram de
sustentação para 0 lançamento fiscal e que levaram à convicção para a fixação da
competência 11/2004 do crédito previdenciário.
A unidade preparadora confirmou a apuração do débito na competência de
emissão do ARO, nos termos do art. 435, § 3o, I, da Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

Mais uma vez, a autoridade julgadora de primeira instância não entende que a
resposta da unidade preparadora tornou os autos aptos a serem incluídos em pauta de julgamento,
a fim de que fizesse, a fim de aferir a decadência, a verificação e apreciação in locum de:
a) se a anotação da área de 145,87 m2 no verso é contemporânea (há autenticidade de
anotação em época própria, ou seja, se efetivou em tomo do ténnino da obra em 1990) e
que tenha servido de base para os pagamentos de IPTU nas datas constante do anverso.
É da época própria ou é mais recente?
b) se as anotações de pagamento do IPTU, com o predial, nos anos de 1989 a 1996 do
anverso de fls. 41 igualmente são contemporâneas às datas de pagamento. Foram feitas
na época ou são recentes?
c) A informação complementar da continuidade dos pagamentos do IPTU a partir de
1997 em época própria poderá contribuir na formação da convicção mencionada.
Acórdão de Impugnação (fls. 62/68)
A autoridade julgadora de primeira instância, no exame da impugnação e com
fulcro na diligência realizada na unidade preparadora, entende que os documentos não
satisfizeram a autenticidade material pela falta da efetiva comprovação da época, além de não ter
produzido os elementos necessários a identificação da metragem no pagamento do imposto
predial.
Assim, com base na ineficácia documental e no art. 482 e §§ da IN SRP 3/2005, a
autoridade julgadora não configurou a decadência pretendida e votou pela improcedência da
impugnação.
Ciência postal em 22/3/2010, fls. 71.
Recurso Voluntário (fls. 73/77)
O contribuinte questiona o julgamento porque os documentos poderiam ser
submetidos à perícia técnica, pois os originais não foram bastantes para verificar que são
documentos confeccionados durante processo de início da construção até a conclusão em maio
de 1990.
Também destaca não ter como decidir quais informações devem constar no carnê
do IPTU, e que o sistema de medição começou a ser implantado a partir do exercício de 1999,
conforme informações da Prefeitura Muncipal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

O contribuinte apresentou farta documentação probatória com que pretende provar
a conclusão da obra in casu em 1990, por consequência, o advento da decadência do lançamento.
Resgato o delongado histórico processual.
O Despacho da Presidência no 166/2008, fls. 47, devolveu os autos à unidade
preparadora para a) juntar o referido ARO, b) verificar junto à municipalidade e ao contribuinte a
autenticidade (contemporaneidade material) dos documentos de fls. 27 (certidão da
municipalidade com data de 28/6/1990) e de fls. 41 (ficha de cadastro imobiliário municipal),
com lançamento do imposto predial nos anos 1990 a 1996 e com a metragem da construção no
verso e que essas informações não fazem referência ao término da obra, averbação, habite-se etc,
que possam configurar o término da construção em 1990 ou em outra data que se possa concluir
pela decadência, c) verificar a continuidade do lançamento contemporâneo aos fato de imposto
predial a partir de 1997 em outra ficha do cadastro imobiliário e d) informar os elementos que
serviram de sustentação ao lançamento e que levaram a fixação da competência em 11/2004.
A unidade preparadora efetuou diligência junto ao ente municipal, em que obteve
a certidão datada de 28/6/1990, com descrição do imóvel e área construída de 147,87 m2 e início
de obra em janeiro/79 e fim em maio/90. Informou, ainda, que a Ficha de Cadastro Imobiliário
não tem data de referência nem menção à área construída, e, ao fim, que o ARO foi encaminhado
ao arquivo (fls. 48 e 51).
Ainda sem considerar-se apta a julgar, a autoridade julgadora de primeira
instância caracterizou a certidão do município como declaração pessoal e que deveria ser
esclarecido, pela fiscalização, se a certidão fora emitida com base em documentos internos do
ente e se os elementos-base para certificação são contemporâneos aos fatos, quer dizer, se foram
assentados em épocas próprias. Requer, de novo, a apreciação e verificação in locum:
- se a anotação da área de 145,87 m2 no verso é contemporânea e que tenha
servido de base para os pagamentos de IPTU nas datas constantes no anverso.
- se as anotações do pagamento do IPTU igualmente são contemporâneas às datas
de pagamento.
A unidade preparadora respondeu que a certidão do município foi apresentada no
formato original, mas sem documentos que embasassem tal declaração. Mencionou que a
anotação no verso da Ficha de Cadastro Imobiliário e as anotações dos pagamentos de IPTU
aparentam ser contemporâneas, mas afirma não ter conhecimento técnico bastante para afirmar.
O contribuinte chegou a ser instado a pronunciar-se, fls. 55.
Houve, porém, devolução do AR, fls. 57, e ciência por edital, fls. 60.
Decido.
O art. 482, §§ 3o a 6o, da Instrução Normativa SRP no 3/2005, vigente à época do
lançamento assim dispunha:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

Art. 482. O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
...
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de
janeiro de 2007)
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de
2007)
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período decadencial,
na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

conste a área do imóvel. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 829, de 18 de
março de 2008)
A norma reproduzida dispõe que serve para comprovar o término da obra em
período decadente a certidão expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro
imobiliário da época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro,
lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área constituída.
Embora a certidão de fls. 83, produzida em 28/6/1990, não apresente o número do
cadastro imobiliário, a de fls. 86, de 23/10/2009, sim: a inscrição no 02.010.010.928.001, com
área total construída de 145,87 m2, com registro no cadastro desde 1990, em conformidade com
os dados retirados da Ficha de Cadastro Imobiliário Municipal, no de ordem 170.
Sem olvidar que a Ficha Cadastral de Imóvel da Prefeitura Municipal de Astolfo
Dutra, fls. 88, ratifica a data de início da obra 1/1/1979, a data de fim da obra 30/3/1990 e a data
de habite-se 28/6/1990.
A Constituição Federal veda à União recusar fé aos documentos públicos, vide o
art. 19, II, além do quê, o art. 405 do Código de Processo Civil, subsidiário ao processo
administrativo fiscal, confere presunção de veracidade, devendo ser admitidos como verdadeiros
até a produção de prova em sentido contrário.
Destarte, a documentação probatória exibida pelo recorrente é dotada de
presunção de veracidade, pois subscrita por servidor municipal, e tem o condão de inverter o
ônus da prova para que a autoridade fiscalizadora comprovasse a inocorrência dos fatos descritos
pelo agente público.
A despeito do zelo da autoridade julgadora de primeira instância, que devolveu os
autos à unidade preparadora nos termos discorridos, em momento algum houve a desconstituição
da veracidade da documentação advinda da Prefeitura Municipal de Astolfo Dutra.
Não bastasse isto, o contribuinte reúne guias de arrecadação do imposto territorial
predial desde o exercício 1985 (fls. 90/95) e contas de luz (fls. 96/98, 119/130) e de água (fls.
111/118) bastantes para comprovar a existência do imóvel em data anterior a novembro/2004.
Uma vez demonstrada que a conclusão da obra ocorreu em 3/1990, está-se diante
da flagrante extinção do direito fazendário de efetuar o lançamento ante o advento da decadência
em 1o de janeiro de 1996, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Logo, deve o lançamento ser cancelado.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.734 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000023/2008-25

CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a notificação fiscal
de lançamento de débito.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital